Tribunal: TJBA
Processo: 8082947-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8082947-83.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s): DANIEL GERBER

APELADO: JOANICE GRACINDO ARAUJO

Advogado(s):GABRIEL CERQUEIRA RIBEIRO, JOAO PEDRO BRANDAO MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELA APELANTE. DEFERIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM INSS. REJEITADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. "CONTRIB. AMBEC". RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela associação ré em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Bahia, que julgou procedentes em parte os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar o cancelamento definitivo de descontos sob a rubrica "CONTRIB. AMBEC" no benefício previdenciário da autora, condenar a recorrente à restituição simples dos valores indevidamente subtraídos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a admissibilidade recursal frente à alegação de deserção e ao pedido de gratuidade da justiça da apelante; (ii) aferir a necessidade de litisconsórcio passivo com o INSS e o deslocamento de competência; (iii) verificar a regularidade da contratação do serviço associativo diante da negativa do autor e das provas apresentadas pela ré; (iv) analisar o cabimento da repetição do indébito na forma dobrada; (v) examinar a configuração do dano moral e a adequação do quantum fixado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção arguida em contrarrazões deve ser rejeitada, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante AMBEC é acolhido com amparo no artigo 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.742.251/MG), o que dispensa o preparo prévio e viabiliza o conhecimento do recurso.

4. A preliminar de litisconsórcio passivo necessário com o INSS deve ser rejeitada, uma vez que a responsabilidade da associação é direta e independente da autarquia previdenciária, sendo a discussão sobre a validade da filiação e dos descontos uma matéria atinente à relação jurídica estabelecida entre o beneficiário e a associação. A eventual falha na fiscalização do INSS não afasta a responsabilidade da entidade privada perante o consumidor.

5. No mérito, a responsabilidade da Apelante é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se a relação de consumo entre as partes. A prova da contratação apresentada pela ré, notadamente o áudio de contratação, mostra-se genérica e unilateral, insuficiente para comprovar a manifestação de vontade expressa e inequívoca do consumidor para a filiação e autorização dos descontos, em desacordo com as exigências de segurança e integridade previstas na Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022.

6. O dano moral é evidente, pois a subtração de verba alimentar de pessoa idosa e vulnerável, como a Apelada, ultrapassa o mero dissabor. O desfalque em proventos de aposentadoria atinge a segurança financeira e a tranquilidade psíquica daquele que depende exclusivamente de sua aposentadoria para subsistência básica. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem revela-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, a vulnerabilidade da vítima e o caráter pedagógico da medida, não representando enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. As instituições sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas gozam de gratuidade da justiça ex lege, conforme o art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), independentemente de prova de hipossuficiência. 2. A apresentação de áudio de contratação genérico e unilateral, sem outras provas robustas da anuência do consumidor idoso, é insuficiente para validar descontos em benefício previdenciário, impondo-se a nulidade dos débitos e a reparação civil por danos materiais e morais, com a repetição do indébito em dobro ante a ausência de engano justificável.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º e 14; Lei nº 10.741/2003, art. 51; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10367703220198260576 SP 1036770-32.2019.8 .26.0576, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8082947-83.2025.8.05.0001, sendo Apelante Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC e Apelada Joanice Gracindo Araujo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Salvador
/BA
, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente
/
Relator